Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONSUMIDOR. GOLPE CONTRA O CONSUMIDOR (CORRENTISTA) – INDUÇÃO AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO APÓS CONTATO REALIZADO POR TELEFONE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS, DA QUEBRA DO PERFIL E DO VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. O conjunto probatório não revelou que a instituição financeira tenha concorrido na indução do correntista ao pagamento de boletos bancários, porque não demonstrado pelo consumidor o vazamento de dados cadastrais e sua utilidade na concretização do golpe.
3. Igualmente não demonstrada a quebra de perfil bancário ou mesmo as ligações recebidas e realizadas constantes da narrativa da peça inicial, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira do dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
5. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.